Tribunal: TJDFT
Processo: 0744175-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. TRAZER CONSIGO E VENDER. MAIS DE UM NÚCLEO. REPROVABILIDADE NORMAL AO TIPO PENAL. NATUREZA E QUANTIDADE (ART. 42, LEI 11.343/06). CRACK. ALTA NOCIVIDADE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADOÇÃO. JURISPRUDÊNCIA.
1. Mantém-se a sentença condenatória ante a existência de imagens da cena do crime, testemunho firme e coerente dos policiais que realizaram a prisão e confissão de um dos réus.
2. Embora praticado mais de um verbo nuclear previsto no art. 33 da Lei no 11.343/006, não é admissível a valoração desfavorável da culpabilidade, pois o fato de o réu ter praticado mais de uma ação prevista no tipo (vender e trazer consigo) não acrescenta reprovabilidade à conduta, pois não interfere de forma relevante na prática delituosa.
3. A natureza da droga apreendida deve ser analisada como circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo o vetor ‘natureza e quantidade’ único e, no caso, apesar da alta nocividade do entorpecente conhecido como crack, a reduzida quantidade apreendida impede o aumento da pena-base.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Recurso do réu Aéliton Sousa da Silva parcialmente provido. Recurso do réu Pedro Henrique Macedo da Silva provido.